Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. SEMI-IMPUTABILIDADE AFASTADA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE ADMITIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Em relação ao pedido de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime quanto ao delito hediondo, verifica-se que se trata de tema que deve ser apreciado previamente pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Pedido revisional não conhecido nesta parte.
2. Nos termos do art. 571, inciso I, do CPP, as nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do Júri devem ser arguidas em sede de alegações finais, o que não ocorreu na espécie, de modo que se consumou a preclusão temporal das matérias alegadas pela defesa técnica. Preliminares de nulidades processuais rejeitadas.
3. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
4. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
5. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça, o que não restou constato no caso vertente.
6. Não se considera contrária às provas dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, embasando-se nos elementos coligidos aos autos, rejeitou a tese de semi-imputalidade do agente.
7. Não há dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos imputados ao ora requerente, mas tão somente se constata a existência de meras ilações do requerente para tentar sem sucesso pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.
8. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.